Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727804-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUSTAVO SULIMAN REBELLO REU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA D E S P A C H O Emende-se a petição inicial para: 1) atender ao disposto no art. 319, inciso II, do CPC; 2) informar qual é a profissão do autor e esclarecer a origem dos depósitos PIX recebidos em conta bancária (ID 28600163), facultando-se, ainda, a apresentação de outros documentos para comprovar os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça; 3) esclarecer a data em que tomou conhecimento das alegadas provas novas; 4) comprovar a data do trânsito em julgado, mediante apresentação da certidão respectiva, esclarecendo se o acórdão que se pretende rescindir foi substituído por decisão posterior, pela via recursal; e 5) formular o pedido de novo julgamento, consoante o art. 968, inciso I, do CPC. Prazo: quinze dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator